Tribunal: TJBA
Processo: 8001599-57.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001599-57.2019.8.05.0032 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros Advogado(s):MARIA HORTENCIA PINHEIRO DO NASCIMENTO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO AO QUAL PERTENCE. AUTONOMIA INSTITUCIONAL. TEMA 1002 DO STF. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação com retorno dos autos para juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, em que se discute a possibilidade de condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, representante da parte vencedora Fidelcino Pereira dos Santos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é possível a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública que o integra. III. RAZÕES DE DECIDIR O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.140.005/RJ (Tema 1002), fixa entendimento vinculante no sentido de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, ainda que em face do ente federativo ao qual pertença. A evolução constitucional promovida pelas Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 confere autonomia funcional, administrativa e financeira à Defensoria Pública, afastando a tese de confusão entre credor e devedor. A Lei Complementar nº 80/1994, art. 4º, XXI, prevê expressamente como função institucional da Defensoria Pública o recebimento de honorários sucumbenciais, inclusive quando devidos por entes públicos, destinados ao aparelhamento da instituição. Normas estaduais que vedavam o recebimento de tais verbas foram declaradas parcialmente inconstitucionais pelo Tribunal de Justiça da Bahia (ADI nº 8027749-69.2022.8.05.0000), por afronta à Constituição Federal e à legislação nacional. A manutenção de entendimento contrário implicaria violação à orientação vinculante do STF e à supremacia da norma geral federal, impondo a retratação do acórdão anteriormente proferido. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando atua como representante da parte vencedora, ainda que em demanda contra o ente federativo ao qual pertença. 2. A autonomia constitucional da Defensoria Pública afasta a tese de confusão patrimonial entre credor e devedor. 3. Normas estaduais que vedam o recebimento de honorários sucumbenciais pela Defensoria Pública são incompatíveis com a Constituição e com a legislação nacional. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 24, §§ 1º e 4º; ADCT, art. 98; LC nº 80/1994, art. 4º, XXI; CPC, arts. 85, §§ 2º e 3º, e 1.030, II. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.140.005/RJ (Tema 1002), Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 26.06.2023; TJBA, ADI nº 8027749-69.2022.8.05.0000, Rel. Des. Ivone Bessa Ramos, j. 09.07.2025. Vistos relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL DE Nº. 8001599-57.2019.8.05.0032, sendo apelante DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e apelado ESTADO DA BAHIA. Acordam os MM. Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CIVIL do Tribunal de Justiça da Bahia, em JUÍZO DE RETRATAÇÃO, DAR PROVIMENTO ao Apelo da Defensoria Pública Estado da Bahia, conforme razões adiante expendidas.